Tribunal: TJMT
Processo: 1010658-54.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010658-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), MARIA DOS ANJOS DE LIMA ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 008.675.621-45 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - LEI Nº. 1.060 E ART. 5º, LXXIV, CF - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça.

2. A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

3. Não demonstrando nos autos, égide da presunção “juris tantum”, que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto por MARIA DOS ANJOS DE LIMA ELIAS DE OLIVEIRA contra a decisão monocrática proferida por este relator no Agravo de Instrumento, nº 1010658-54.2021.8.11.0000, proposta por pelo ora agravante, em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Na origem, a parte ora garante ingressou com a Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, requerendo o deferimento da assistência judiciaria gratuita.

Após analise dos os autos, o Juiz de piso determinou que aparte autora/Agravante, efetuasse a emenda da inicial trazendo aos autos cópia de contracheque, ou outro comprovante de renda idônea.

Também determinou a juntada de cópia da declaração de imposto de renda, é não apenas trecho dessa.

Da mesma forma, determinou a juntada de extrato bancário do ultimo mês.

Por fim, determinou a juntada de certidão do IDEA com o quantitativo de gado registrado em seu nome, ou a negativa.

Todo, sobre pena de indeferimento da Justiça Gratuita (id. 91224490 - Pág. 37).

Em resposta a parte Autora/Agravante deixou de apresentar a documentação exigida, afirmando tão somente que é pensionista, e que não possui meios para se sustentar (id. 91224490 - Pág. 39).

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte decisão:

“Cuida-se de pedido de concessão de assistência judiciária gratuita postulado pela parte requerente.

Pois bem, uma perfunctória e isolada leitura do art. 98 e art. 99, §3º, ambos do CPC, acarretaria na conclusão de que a mera alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial da assistência

judiciária gratuita.

Porém, a automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a hodierna realidade processual, posto que se assim concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos.

Contudo o art. 5°, inc. LXXIV, da CRFB determina que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ademais, o § único do art. 2°, da Lei n° 1.060/50 assevera que “Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”. (destacamos)

A leitura do comando constitucional alhures transcrito demonstra de forma indene de dúvidas que o atual regramento positivo determina ao Estado a prestação de assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros.

Assim, reportando ao caso dos autos, verifica-se que pugna a parte autora pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento que não possui condições de quitar as custas e despesas processuais.

Frisa-se, que a qualidade de beneficiário da previdência social da parte requerente não é suficiente para concessão de assistência judiciária gratuita.

Neste sentido, verifica-se que a parte requerente, devidamente intimada, deixou de acostar aos autos cópia do extrato bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa e/ou outros documentos hábeis em comprovar a

insuficiência de recursos, para custear as custas e despesas processuais.

Isso porque, o fato da parte requerente ser aposentada/pensionista e/ou perceber benefício por incapacidade, não obsta que esta possua bens imóveis e móveis, podendo ser possuidora de outras rendas, até mesmo porquê, oportunizada nova manifestação nos autos, esta deixou de acostar certidão de inexistência de bens imóveis ou/e quantitativo de gado registrado em seu

nome.

Neste mesmo sentido, sabe-se que a aposentadoria/pensão rural (não se sabendo se é o caso da parte requerente), possibilita que o aposentado continue trabalhando e obtendo renda do imóvel, bem como criando gado.

Nesta esteira, verifica-se que a demanda originou-se de empréstimo(s), cujas parcelas perfazem uma parte considerável da aposentadoria/pensão percebida pela parte autora.

Partindo dessas premissas, a condição de assalariada da parte requerente, alegada nos autos, não condiz com a o objeto da presente demanda.

Dessa feita, levando em consideração a natureza da presente demanda, e, ainda, não tendo a parte autora acostado aos autos os documentos indicados na decisão que determinou a emenda a inicial, bem como em razão da parte requerente ter contratado um grande escritório de advocacia de outro Estado para patrocinar seus interesses na presente demanda, inclusive, com várias ações em trâmite na justiça comum, de acordo com pesquisa realizada no sistema Pje.

Desse modo, tem-se que, não basta a mera declaração de que não possui condições para arcar com as custas do processo para fins de conceder as benesses da justiça gratuita, ou a juntada de extrato de pagamento de benefício previdenciário, sendo que as informações acima

supramencionadas, não condizente, como já dito, com a situação de aposentada/pensionista/beneficiária de benefício por incapacidade da parte requerente.

O proveito econômico da presente demanda não autoriza que este juízo conceda de plano a AJG, sem comprovação contundente de que a parte pleiteante não possui recursos econômicos para custear as taxas e despesas judiciais oriundas do processo intentado.

Valendo-se da expressão “comprovadamente”, o legislador constituinte reserva a benesse estatal da AJG somente àqueles que de fato – frise-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica estatal ou privada.

Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente o indivíduo ou pessoa jurídica que realmente comprovar que não detém condições de suportar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios é que terá direito de ser agraciado com o benefício da assistência judiciária gratuita.

Cumpre obtemperar, em conclusão, que da leitura sistemática art. 98 e art. 99, §3º, ambos do CPC, após uma filtragem constitucional com a lente do art. 5°, inc. LXXIV, da CRFB, que não devem ser agraciados com a assistência judiciária gratuita aqueles que não comprovarem sua hipossuficiência financeira, sendo certo que apenas a mera e simples declaração não é apta, nos

termos do aludido dispositivo constitucional, principalmente porque quando oportunizado a partes não juntou os documentos como a cópia do extrato bancário do último mês; certidão do INDEAMT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa, ou outros comprovantes que justifiquem sua hipossuficiência.

FORTE em tais fundamentos o INDEFERIMENTO do pedido de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA é medida que se impõe, porém, entendo cabível facultar a parte requerente a possibilidade de PARCELAMENTO do valor referente as despesas processuais, em 06 (seis) parcelas iguais e subsequentes.

Para tanto, proceda-se com a elaboração do cálculo inerente ao valor perseguido nos autos.

Ultimadas estas providências, intime-se a parte autora para que, diligencie-se no sentido de dar início ao pagamento das parcelas, o que deverá ser comprovado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após o pagamento da primeira parcela, voltem os conclusos para apreciação da inicial.

Intime-se a parte requerente de que a inadimplência quanto as demais parcelas, será cancelada a distribuição do feito nos termos do art. 290 do CPC.

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do requerente, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para deliberação."

Inconformado com o indeferimento da justiça gratuita, MARIA DOS ANJOS DE LIMA ELIAS DE OLIVEIRA ingressou com o Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO aduzindo que; (i) os documentos juntados aos autos são mais do que suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência, conforme atesta o Extrato para Imposto de Renda, do qual se vê que percebe uma renda bruta anual de aproximadamente R$ 12.487,00 (doze mil reais e quatrocentos e oitenta e sete reais); (ii) que tem como renda bruta o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), entretanto, percebe líquido o valor de R$ 942,21 (novecentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), pois há alguns descontos referente a empréstimos; (iii) que é pessoa idosa, que depende única e exclusivamente de seu benefício previdenciário para sobreviver, e sequer vem recebendo seus proventos na integralidade, haja vista sofrer mensalmente com descontos em sua única fonte de renda; (iv) que a Lei não exige tais formalidades, bastando a simples afirmação da necessidade na petição inicial e que fato de a parte Agravante estar acompanhada de advogado particular não caracteriza uma boa condição financeira do jurisdicionado; (v) com tais considerações, requereu deferimento do recurso para conhecimento e o consequente provimento deste recurso para reformar a decisão atacada e conceder-lhe a gratuidade de justiça.

Após analise dos autos, o relator monocraticamente desproveu o recurso com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - LEI Nº. 1.060 E ART. 5º, LXXIV, CF - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça.

2. A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

3. Não demonstrando nos autos, égide da presunção “juris tantum”, que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça”.

Ainda inconformada, MARIA DOS ANJOS DE LIMA ELIAS DE OLIVEIRA ingressou com RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL (id. 92981957 - Pág. 1), aduzindo que; (i) que a parte Agravante é beneficiária do INSS, possuindo uma renda mensal apenas o valor de R$ 942,21 (novecentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos); (ii) não se pode exigir que uma pessoa que percebe uma renda mensal R$ 942,21 (novecentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), tenha que arcar com as custas processuais, que certamente comprometerão o seu sustento e de sua família; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da decisão monocrática para deferimento da Justiça Gratuita.

Contrarrazões apresentadas (id. 94120495), pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto por MARIA DOS ANJOS DE LIMA ELIAS DE OLIVEIRA contra a decisão monocrática proferida por este relator no Agravo de Instrumento, nº 1010658-54.2021.8.11.0000, proposta por pelo ora agravante, em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Preliminarmente, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder ao agravante os benefícios da Lei nº. 1.060/50.

O art. 932, IV, do CPC, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Tal entendimento consubstancia-se, ainda, na Súmula 568, do Superior Tribunal de Justiça, a qual afirma que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Assim, é clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça.

O benefício é destinado a garantir o acesso universal ao Judiciário e merece análise caso a caso.

A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, LXXIV, assegura a assistência, mas condiciona o seu deferimento aos que “comprovarem insuficiência de recursos”.

No caso presente, inobstante o Magistrado de piso tenha oportunizado a emenda da inicial para juntar documentos comprobatórios de sua incapacidade econômica, o autor deixou de apresentar cópia do extrato completo da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou cópia do extrato bancário do último mês; além de certidão do INDEA/MT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa e certidão da JUCEMAT informando as sociedades empresárias de que faz parte ou negativa.

Assim, verifico que não existe prova documental, produzida na instância singela ou neste Tribunal, demonstrando que o rendimento mensal da agravante consubstancia situação econômica desfavorável ao pagamento das custas do processo, nos termos dos institutos legais acima referidos.

Portanto, a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

(...)

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Comunique-se o Juízo de piso.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

Às providências."

Dessa forma, tendo em vista descumprimento desmotivado do comando judicial, entendo que os argumentos apresentados pela parte ora agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico da decisão combatida.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021